Tribunal: TJSP
Processo: 0216174-19.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Honorários contratuais. Prestação de serviços advocatícios. Inexistência de revelia, pois a contestação foi apresentada dentro do prazo na vigência do CPC de 1973. O indeferimento liminar da reconvenção não impede o reconhecimento de que parte dos honorários contratuais devidos pela Apelante foram pagos com a dação em pagamento realizada através de instrumento de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Honorários contratuais. Prestação de serviços advocatícios. Inexistência de revelia, pois a contestação foi apresentada dentro do prazo na vigência do CPC de 1973. O indeferimento liminar da reconvenção não impede o reconhecimento de que parte dos honorários contratuais devidos pela Apelante foram pagos com a dação em pagamento realizada através de instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel descrito na ação. Perícia que analisou a atuação da Apelante em todas as demandas apresentadas e concluiu pela existência de saldo em favor da Apelante no valor de R$ 11.910,11, já considerado o valor que consta no contrato de cessão de direitos sobre o imóvel. Possibilidade de redução dos honorários contratuais. Necessidade de adequação do valor ou percentual de honorários devidos ao profissional ante o rompimento prematuro da relação pelos Apelados, de modo a atender a realidade da prestação dos serviços dada a abusividade da cobrança do valor cheio do contrato, uma vez que a execução dos trabalhos não foi realizada integralmente. Apuração do novo valor a que a Apelante passa a fazer jus pela sua atuação através de perícia que teve por base os parâmetros constantes da Tabela da OAB. Sentença de improcedência da ação que comporta parcial alteração, visto que o trabalho pericial concluiu pela existência de saldo em favor da Apelante, inexistindo razão para que a perícia seja desconsiderada. Sentença alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.